Tribunal: TJMT
Processo: 1026399-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026399-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (AGRAVANTE), PEDRO ROBERTO PILONI - CPF: 089.422.341-00 (AGRAVADO), JOICE BARROS DOS SANTOS - CPF: 603.736.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1026399-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JEFERSON NEVES ALVES

AGRAVADO:
PEDRO ROBERTO PILONI

TERCEIRO INTERESSADO: JOICE BARROS DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – CONSTRIÇÃO SALARIAL LIMITADA À 30% DOS PROVENTOS – MANUTENÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEFERSON NEVES ALVES
visando reformar a decisão (ID. 192022673) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de
Agravo de Instrumento
por ele manejado, que visava reformar a decisão que, no
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Ressarcimento de Danos Materiais n.o 0017946-98.2008.8.11.0041 - Cód. 347752,
interposto por
PEDRO ROBERTO PILONI
, que acolheu
“em parte a impugnação à penhora, para que esta recaia sobre 30% do valor penhorado de R$ 9.925,12 (ID 122472421), devendo tal percentual ser liberado em favor do exequente e o restante para o devedor, os quais devem apresentar os dados bancários, no prazo de 15 dias, ficando desde já autorizada a liberação dos alvarás. Defiro ainda, o pedido de penhora sobre os proventos do executado, no percentual requerido pelo exequente de 30% (trinta por cento) do valor líquido, o que certamente não comprometerá a subsistência do executado.”
(ID. 132762143 dos autos principais).

Em síntese, alega o agravante que é pacífica a posição do STJ no sentido da impenhorabilidade absoluta dos proventos, cabendo salientar que essa regra só é excepcionada quando se tratar de pagamento de prestações alimentícias, do que não se trata a presente cobrança, que é amparada em suposto inadimplemento de aluguéis.

Destaca que o valor bloqueado é utilizado pelo agravante para fazer o pagamento de suas despesas pessoais e de sua família, cabendo salientar ainda que o montante também é utilizado para pagamento de pensão alimentícia de sua filha menor – ISABELA DE CAMPOS ALVES, e caso prevaleça o bloqueio restará prejudicado a sobrevivência de todos os aqui envolvidos.

Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores pecuniários atingidos pelo bloqueio
on line
efetivado, devendo ser determinada a sua imediata devolução ao executado, sob pena de privar o agravante e seus familiares do direito de sobrevivência, já que reconhecidamente as verbas de remuneração/salário têm caráter alimentar e são impenhoráveis nos termos da lei.

Sob tais argumentos, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, determinando o imediato o desbloqueio da conta salário do agravante.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID no 199284186.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JEFERSON NEVES ALVES
contra a decisão interlocutória proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Ressarcimento de Danos Materiais n.o 0017946-98.2008.8.11.0041 - Cód. 347752
movida por
PEDRO ROBERTO PILONI
, que acolheu “
em parte a impugnação à penhora, para que esta recaia sobre 30% do valor penhorado de R$ 9.925,12 (ID 122472421), devendo tal percentual ser liberado em favor do exequente e o restante para o devedor, os quais devem apresentar os dados bancários, no prazo de 15 dias, ficando desde já autorizada a liberação dos alvarás.

Defiro ainda, o pedido de penhora sobre os proventos do executado, no percentual requerido pelo exequente de 30% (trinta por cento) do valor líquido, o que certamente não comprometerá a subsistência do executado.”
(ID. 132762143 dos autos principais).

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores que constam de conta-salário não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução. Nesse sentido:

TJDF, 4a Turma Cível, RAI no 20070020034467 e TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 88123/2016 e 2a Câmara Cível, RAI no 67687/2016.

Assim, já havendo sido determinada a liberação de 70% do valor penhorado e, considerando que “
o processo tramita desde o ano de 2008 e todas as tentativas da parte exequente receber o crédito de alugueis e demais encargos vencidos foi infrutífera”
, não restou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a alegação de prejuízo ao sustento do agravante e de sua família.

Destarte, ausente, por ora, a prova da alegada ofensa à regra do artigo art. 833, inciso IV do CPC/15,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Solicitem-se ao juízo
a quo
as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 21 de novembro de 2023.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, consoante cediço, os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes, contudo, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024